Tribunal: TJDFT
Processo: 0724982-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA. CRIME DE AMEAÇA. DELITO PRATICADO CONTRA MULHER, NA FORMA DA LEI 11.340/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVIÁVEL. DOSIMETRIA da pena. PONDERAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
1. Nos termos do art. 5o da Lei 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto.

2. O delito de ameaça se caracteriza quando alguém expõe sua intenção de causar mal injusto e grave a outrem, por palavra, escrito, gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita ou condicional, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. 2.1. O crime é formal, não se exigindo a produção do resultado para sua consumação, que ocorre no momento em que a pessoa ofendida toma conhecimento do propósito do agente ativo de causar-lhe mal injusto e grave. A avaliação da ameaça não é abalizada pelo agente, mas sim pela vítima, contra quem é dirigida a promessa do mal.

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, em regra praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. Precedentes.
4. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de ameaça (147, caput, do Código Penal), praticado pelo apelante contra a ofendida, na forma do art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006, a pretensão recursal absolutória se mostra inviável.
5.Configura exercício de discricionariedade do juízo penal os cálculos da pena em cada fase da dosimetria, desde que especificadas e justificadas as respectivas frações utilizadas para os incrementos, estando atrelados às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente.

6. Conforme entendimento jurisprudencial, é possível o acréscimo de 1/8 do termo médio da pena cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável ao réu desde que realizado de forma fundamentada.
7. Segregado, em razão de prisão preventiva, por período superior à própria pena imposta, de ofício declara-se a extinção da punibilidade do apelante pelo cumprimento integral da pena.
8. Negado provimento ao recurso. De ofício, declarada a extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena.